Tribunal: TJES
Processo: 5007422-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007422-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEI PEREIRA MENDES e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007422-39.2023.8.08.0000

PACIENTES: WESLEI PEREIRA MENDES, DANIEL PEREIRA MENDES, LUCAS MARLON SANTANA

Advogados do(a) PACIENTE: RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A, PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A
Advogados do(a) PACIENTE: RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A, PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A
Advogados do(a) PACIENTE: RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A, PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
PARTE NÃO CONHECIDA.
HOMICÍDIO TENTADO
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGAD
A A ORDEM.

1. Somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

2. Hipótese na qual, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade. Além disso, não se constata atos procrastinatórios por parte das autoridades públicas, porquanto a primeira fase do rito do Tribunal do Júri está próxima de ser encerrada, diante do agendamento da audiência de instrução para o dia 09.10.2023, consoante informações prestadas pela apontada autoridade coatora.

3. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente o habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007422-39.2023.8.08.0000

PACIENTES: WESLEI PEREIRA MENDES, DANIEL PEREIRA MENDES, LUCAS MARLON SANTANA

Advogados do(a) PACIENTE: RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A, PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A
Advogados do(a) PACIENTE: RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A, PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A
Advogados do(a) PACIENTE: RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A, PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WESLEI PEREIRA MENDES, DANIEL PEREIRA MENDES e LUCAS MARLON SANTANA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº
0013949-32.2018.8.08.0012
, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde
31
/
7
/20
19
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º, I e IV, c/c art. 14, II,

do Código Penal
.

No caso em tela, após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Consta dos autos que os pacientes foram denunciados por terem, no dia 25 de julho de 2018, por volta de 13h50min, próximo ao Hospital Meridional, Bairro Oriente, em Cariacica, efetuado pauladas e disparo de arma de fogo contra a vítima Daniel Gomes Rezende Evangelista, que foi atingido, mas não veio a óbito por razões alheias à vontade dos agentes.

O crime teria sido praticado por
motivo torpe
, consistente no fato de os agentes acusarem a vítima de passar informações a grupo rival na disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, bem como mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, além de estarem armados com pedaço de pau e arma de fogo, os agentes estavam em superioridade numérica.

No caso vertente, discute-se a existência de
indícios suficientes de autoria
, sob o argumento de que a vítima sobrevivente não foi ouvida em juízo e os policiais responsáveis pela investigação de nada se recordaram acerca dos fatos, bem como os réus negaram as acusações.

Neste ponto, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

De qualquer forma, aponta-se que a existência de indícios suficientes de autoria foi enfrentada nos 04 (quatro) habeas corpus anteriormente impetrados em favor dos ora pacientes:

“HABEAS CORPUS . ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A Decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade para a encontram-se fundamentadas na necessidade para garantia da ordem pública e da instrução processual. 2. Persistem os fundamentos já considerados nos julgamentos pretéritos, considerando que a gravidade em concreto do crime revela especial periculosidade dos agentes, notadamente o contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas, e a possível retaliação por ser a vítima supostamente informante de grupo rival. 3. Foram identificados registros criminais pretéritos em desfavor dos pacientes Daniel e Weslei, reforçando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de manter a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Ademais, as prisões preventivas são fundamentadamente mantidas para garantia da instrução criminal, notadamente a preservação da integridade físico-psíquica da vítima sobrevivente, que ainda não teve oportunidade de ser ouvida em juízo, sendo necessário assegurar-lhe condições seguras, considerando a natureza do contexto que envolve os fatos em apuração. 5. Habeas Corpus denegado. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200064374, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)”

Habeas Corpus Criminal, 100190039733
, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data da Publicação no Diário: 18/11/2019;
Habeas Corpus Criminal, 100190039741
, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019;
Habeas Corpus Criminal, 100190039816
, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019.

Nesse sentido, tratando-se de reiteração de pedido, não conheço do
habeas corpus
neste tópico
.

Na sequência, anota a defesa que os pacientes foram denunciados pela prática de delito de homicídio tentado, de maneira que o tempo de prisão provisória já perfaz quase a totalidade de eventual pena a ser aplicada. Ressalta, ainda, o excessivo período de tempo de permanência da prisão preventiva dos réus, sem que até a presente data tenha ocorrido a decisão de pronúncia.

Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes, tese veiculada no presente
writ
, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

No caso, observa-se que, embora os pacientes estejam presos há aproximadamente 04 (quatro) anos, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, considerando-se, sobretudo, o próprio procedimento diferenciado dos processos do Tribunal Júri e a multiplicidade de réus (três no total). Além disso, a ação penal fora instaurada em 17/12/2018, de modo que a maior parte da marcha processual ocorreu durante a pandemia da covid-19, período no qual houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiência presenciais, por motivo de força maior. Nesse aspecto, tais inconvenientes impostos pela excepcional situação de pandemia ocasionaram atrasos processuais.

Nesse aspecto, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Por fim, registra-se que não se constata atos procrastinatórios por parte das autoridades públicas, já estando a primeira fase do rito do Tribunal do Júri próxima de ser encerrada, diante do agendamento da audiência de instrução para o dia 09.10.2023, consoante informações prestadas pela apontada autoridade coatora.

Assim, arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
parcialmente do
writ
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)